Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725643-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EDUARDO VIEIRA, CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, DIEGO DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DESPACHO Na petição de ID no 49997107, a advogada Alice Dias Navarro, OAB/DF 47.280, informa que, nos autos de origem (0705509-27.2018.8.07.0014) foi noticiado o falecimento do recorrido. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação dos patronos do recorrido para que regularizem a representação processual em 60 (sessenta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0705509-27.2018.8.07.0014 e comprovada no presente feito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007